Tribunal: TJES
Processo: 0043664-50.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043664-50.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTRELLA DO NORTE FOOTBALL CLUB

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0043664-50.2003.8.08.0011
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Município de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrido: Estrella do Norte Football Club

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS REALIZADAS NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2003, visando à cobrança de IPTU do Estrella do Norte Football Club.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da caracterização ou não da prescrição intercorrente, diante da realização de atos constritivos no curso do processo, especialmente penhora e avaliação de bens indicados pelo devedor.
3. Discute-se também a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ em razão da demora na expropriação judicial dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora e avaliação de bens efetivamente realizadas são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ).
5. A demora na realização do leilão judicial não pode ser imputada ao exequente, tratando-se de morosidade atribuível ao Judiciário, hipótese em que incide a Súmula 106 do STJ.
6. Ausente a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo indevida a extinção do processo com resolução do mérito.
7. A sentença deve ser anulada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A formalização de penhora e avaliação de bens no curso da execução fiscal é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, afastando a alegação de inércia da Fazenda Pública.

A demora na expropriação judicial de bens penhorados não configura desídia do exequente, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 487, II

Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40

Código Tributário Nacional, art. 174

Súmula 106 do STJ

STJ, Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.340.553/RS)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.188.179/RS, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 19/06/2023.

STJ, REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2018 (Tema 566)

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043664-50.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTRELLA DO NORTE FOOTBALL CLUB

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ – ES4692-A

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(Id. 9691665), ver reformada a sentença (Id. 9691664) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de
Estrela do Norte Futebol Clube
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que o feito foi impulsionado com a efetiva constrição de bens; (ii) a ocorrência de penhora e avaliação de bens indicados pelo próprio devedor (fls. 13, 23-verso, 28 e 29), atos estes aptos a interromper o curso do prazo prescricional; (iii) que a demora na realização do leilão judicial não pode ser imputada ao exequente, tratando-se de morosidade do mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; (iv) que a sentença equivocou-se ao fixar o marco inicial da prescrição em 2002, desconsiderando os atos constritivos posteriores e frutíferos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 9691666), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a prescrição se operou em 03/09/2008 ante a ausência de diligências úteis por período superior a cinco anos.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno da legalidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal de créditos de IPTU, ajuizada no ano de 2003.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão executiva, sob o fundamento de que, após a ciência da inexistência de bens em 02/09/2002, transcorreu o prazo quinquenal sem que a Fazenda Pública lograsse êxito em diligências frutíferas, consumando-se o prazo prescricional em 03/09/2008.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as diligências e constrições efetuadas nos autos, notadamente a penhora de bens indicados pelo devedor, possuem o condão de interromper o prazo prescricional e afastar a desídia imputada ao Município apelante.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, a interrupção da prescrição intercorrente ocorre com a citação válida ou com a
efetiva constrição patrimonial
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), o qual visa punir apenas a inércia injustificada do credor, e não a demora decorrente dos trâmites intrínsecos ao Poder Judiciário.

No caso, observa-se que, ao contrário do consignado pelo juízo de piso, a execução não permaneceu estagnada por desídia do exequente. Compulsando os elementos fáticos trazidos à colação, verifica-se que houve a indicação de bens à penhora pelo próprio executado (fls. 13), confirmada por certidão do oficial de justiça às fls. 23-verso. Ato contínuo, formalizou-se o
auto de penhora às fls. 28
e o respectivo
auto de avaliação às fls. 29
.

Tais elementos demonstram que a Fazenda Pública logrou êxito na localização e constrição de patrimônio apto a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito tributário.

Segundo a diretriz do STJ, uma vez formalizada a penhora, o curso da prescrição é interrompido. Ademais, a circunstância de o bem penhorado aguardar a designação de leilão judicial por longo período configura falha do mecanismo judiciário, nos termos da
Súmula 106 do STJ
, não podendo o exequente ser penalizado por ato que foge ao seu controle direto.

Noutro viés, a manutenção de bens penhorados e avaliados sob a custódia do juízo afasta a premissa de "ausência de bens" que fundamentou o marco interruptivo fixado na sentença. Se o leilão judicial restou negativo em momento posterior (fls. 204), tal fato não retroage para anular a eficácia interruptiva da penhora regularmente realizada e avaliada anos antes.

Neste sentido o entendimento do STJ sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO ACOLHIDA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. II. III. IV. [...] Ora, no caso dos autos há bem penhorado, já tentada a alienação, sendo que o processo inclusive ficou por período suspenso por determinação judicial. Como se vê, o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo julgado do STJ para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente (cf. STJ, REsp 1.340.553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).
Enfim, tentativas infrutíferas de expropriação do imóvel não justificam o reconhecimento de prescrição intercorrente, ao contrário do que sustenta a parte agravante, sendo que conforme se verifica do processo de origem são tomadas novas medidas para a expropriação do bem, inclusive com expedição de mandado de reavaliação (EVENTO 195, MAND1). Portanto, porque o processo de origem não chegou ao estágio de não localização do devedor ou de patrimônio penhorável, não se cogita de prescrição intercorrente
, tendo agido acertadamente o juízo de origem ao rejeitar exceção de pré-executividade em que alegada a questão". V. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.188.179/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Ademais, a prova documental é robusta ao apontar que o Município foi diligente ao processar a garantia da execução. Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia absoluta do credor, o que não se coaduna com a existência de penhora ativa e atos de avaliação nos autos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal na instância de origem.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas e honorários advocatícios, estes a serem fixados após a liquidação do crédito ou ao final da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)